Tribunal: TJBA
Processo: 8053643-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053643-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO BARBOSA GONCALVES

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Descontos em folha superiores a 30% da remuneração líquida. Limitação da margem consignável. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária proposta com o objetivo de limitar a 30% os descontos em folha de pagamento referentes a empréstimos consignados e plano de saúde, sob alegação de comprometimento da verba alimentar do autor, servidor público, com rendimentos inferiores ao salário mínimo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível conceder tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre a remuneração do servidor público a 30% dos vencimentos líquidos;
(ii) verificar se os descontos questionados ultrapassam o percentual legal permitido, comprometendo verba de natureza alimentar.

III. Razões de decidir

3. Estando presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência — probabilidade do direito e risco de dano —, cabível a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

4. Os contracheques demonstram que os descontos com plano de saúde e empréstimos consignados superam 30% da remuneração líquida do agravante, caracterizando violação à margem consignável e comprometimento da subsistência.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte Estadual reconhece a limitação de 30% como forma de proteção à verba de caráter alimentar.

6. A relação jurídica ostenta natureza consumerista, impondo a observância dos princípios do Código de Defesa do Consumidor.
7. Diante do exposto, justifica-se a limitação dos descontos em folha de pagamento, fixando-se multa diária para hipótese de descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a limitação dos descontos em folha de pagamento referentes a empréstimos consignados e plano de saúde ao patamar de 30% da remuneração líquida do servidor público, diante do caráter alimentar da verba e do princípio da razoabilidade.

2. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para resguardar a subsistência do consumidor hipossuficiente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; CPC, art. 300; CDC, arts. 4º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 08/10/2015.

STJ, AgRg no REsp 1.414.115/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 20/06/2014.

TJBA, AI 8028029-11.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 05/05/2021.
TJBA, AI 8006472-02.2022.0.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, 1ª Câmara Cível, pub. 09/10/2019.
TRT4, MS Cível 0020398-63.2022.5.04.0000, 1ª SDI, j. 23/08/2022.
TJRJ, Apelação 0001604-28.2018.8.19.0206, Rel. Des. Alexandre Eduardo Scisinio, 15ª Câmara de Direito Privado, pub. 26/02/2024.

Vistos, relatados e
discutidos os autos do agravo de instrumento nº
8053643-42.2025.8.05.0000
em que figuram, como agravante,
RAIMUNDO BARBOSA GONCALVES
, e, como agravados,

PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

e outro.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,
restando
PREJUDICADO
o agravo interno
,
pelas razões adiante expendidas.